Tribunal: TJDFT
Processo: 0737631-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737631-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Tendo em vista o pedido formulado no Id. 42761975 – pp. 1/2, no qual a ora peticionante EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A requer seu ingresso no feito na qualidade de sucessora da ENEL BRASIL S/A, intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do citado pleito. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora